Tribunal: TJDFT
Processo: 0741298-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO NUCLEAR. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por acusados condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006),
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (II) estabelecer a possibilidade de absolvição ou de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; (III) determinar a correção da dosimetria da pena; e (IV) verificar a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado e seus efeitos no redimensionamento das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por autos de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para venda, registros audiovisuais e depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência.
4. Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem presunção de legitimidade e são corroborados por outros elementos probatórios, inclusive pela confirmação do adquirente quanto à compra da droga e à forma de pagamento.
5. As circunstâncias do flagrante, a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas, bem como a efetiva comercialização, afastam a tese de uso próprio e inviabilizam a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
6. A prática de mais de um verbo nuclear do tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006, por se tratar de crime de tipo misto alternativo, não configura, por si só, fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
7. Mantém-se a valoração negativa da conduta social quando demonstrado comportamento incompatível com os deveres sociais e com o contexto de vida do agente, devidamente fundamentado nas circunstâncias concretas do caso.
8. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado incide apenas em favor da ré que preenche cumulativamente os requisitos legais, sendo inaplicável ao corréu reincidente.
9. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência mostra-se adequada, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. A prática de mais de um verbo nuclear do tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006 não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.
2. A prova da mercancia ilícita, evidenciada pela venda, pela forma de acondicionamento e pelas circunstâncias do flagrante, afasta a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de drogas.
3. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado somente incide quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais, sendo inaplicável ao agente reincidente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, 42, 44, 59, 67 e 68; CPP, arts. 156 e 387, § 2o; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o; LEP, art. 66, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 2.649.193/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2024; TJDFT, Acórdãos nos 1989947, 1986784 e 1984617.